Tribunal: TJDFT
Processo: 0053687-73.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção do cumprimento de sentença em virtude da satisfação integral da obrigação (CPC, art. 924, inc. II).
2. Fatos relevantes. (i) o título executivo judicial reconheceu o direito à complementação de aposentadoria, sem previsão de pensão por morte; (ii) na liquidação por arbitramento, a parte exequente buscou incluir valores relativos à pensão por morte, pretensão rejeitada pelo e. Juízo de origem; (iii) interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o recurso foi julgado prejudicado, sem concessão de efeito suspensivo; (iv) efetuado o depósito pela parte executada do valor apurado nos limites do título.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o acerto (ou não) a extinção do cumprimento de sentença, em razão da alegada pendência recursal acerca da inclusão de pensão por morte nos cálculos da liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liquidação de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, vedada a modificação ou ampliação do conteúdo da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC, art. 509, § 1o).
5. No caso concreto, o título executivo reconhece apenas o direito à complementação de aposentadoria, inexistindo condenação relativa à pensão por morte, o que impede sua inclusão na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença.
6. A interposição de agravo de instrumento não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quando ausente comunicação ao Juízo de origem e inexistente concessão de efeito suspensivo ou tutela provisória (CPC, art. 1.018).
7. Apurado o valor devido nos limites do título e realizado o pagamento pela parte executada, opera-se a satisfação da obrigação, impondo-se a extinção da fase de cumprimento da sentença (CPC, arts. 523 e 924, inc. II).
8. Não configurada a litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 509, § 1o, 523, 924, II, 1.018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2074592, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 22.01.2026; TJDFT, acórdão 2074485, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, DJe 18.12.2025.